Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença recorrida, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes i) na retirada de matéria jornalística veiculada em sítio eletrônico de propriedade da Ré - mediante a supressão do link que a disponibiliza ao acesso público; ii) na publicação de eventual sentença de procedência da presente demanda; e iii) na condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O aludido decisum teve por alicerce o entendimento de que qualquer pretensão à reparação civil por dano moral, considerando que a presente ação foi ajuizada em 2022, estaria prescrita, reconhecendo, ainda, que o Autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a falsidade do conteúdo disponibilizado pelo site de informações pertencente à Ré, que alegadamente teria consistido em violação ao direito à imagem dele, não constatando qualquer excesso ou abuso na publicação da reportagem objeto dos autos.
3. Afirmou-se, ainda, que o pleito guardaria estreita pertinência com o denominado “direito ao esquecimento”, objeto do enunciado da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 786, sobre o qual o Autor não discorreu na inicial da ação.
4. Entretanto, a Apelação interposta pelo Autor, relativamente aos dois últimos temas, não impugnou especificamente os aludidos fundamentos.
5. A decisão ora agravada, que não conheceu da Apelação, indicou expressamente que a parte Apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença do Juízo de origem, tendo por consequência a inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.
6. Por sua vez, observa-se que somente nas razões apresentadas no presente Agravo Interno é que a discussão referente ao direito ao esquecimento foi abordada, o que permite afirmar que os argumentos lançados nesta insurgência também se encontram dissociados dos fundamentos da decisão ora agravada, sendo apresentados a destempo.
7. No caso concreto, restou comprovado que a parte Agravante não impugnou especificamente os argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT.
8. Agravo Interno conhecido e não provido.